Tribunal: TJDFT
Processo: 0731746-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. VERBETE SUMULAR 33 DO STJ. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 46, estabelece que “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.

2. In casu, uma vez que a ação foi ajuizada com o objetivo de reestabelecer o cadastro do autor como motorista de plataforma de transporte privado, bem como obter as indenizações de cunho material e moral pelo descredenciamento indevido, resta configurada a competência territorial.

3. Via de regra, a competência territorial tem natureza relativa, portanto, é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta (artigo 43 do CPC).

4. Nos termos dos artigos 64 e 65 do CPC, a competência relativa só pode ser modificada em caso de acolhimento de questão preliminar em sede de contestação, sob pena de prorrogação da competência. Aplicação da Súmula 33 do STJ.

5. Considerando ser a opção do foro para ajuizamento da ação faculdade da parte autora antes do ajuizamento, ou impugnação da parte ré, em preliminar de contestação, não caberia ao Juízo suscitado declinar da sua competência, haja vista que se está diante de competência relativa.

6. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.